Tribunal: TJSP
Processo: 1020071-02.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO DA RÉ, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPRESSA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC. ACÓRDÃO QUE É PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA DEFINITIVA TOMADA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, SUBSTITUINDO A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO DA RÉ, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPRESSA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC. ACÓRDÃO QUE É PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA DEFINITIVA TOMADA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, SUBSTITUINDO A DECISÃO PROVISÓRIA, PROFERIDA SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESSE MODO, JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO, OBVIAMENTE NÃO SUBSISTE A TUTELA PROVISÓRIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.